Tribunal: TJBA
Processo: 8004218-47.2025.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004218-47.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IGOR SIMPLICIO DA SILVA AZEVEDO Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E TRATAMENTO DO PACIENTE ATÉ RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DOTADA DE JUÍZO COMUM DE COMPETÊNCIA CUMULATIVA COM JUIZADO ADJUNTO. ADOÇÃO DO RITO COMUM. APELANTE QUE PARTICIPOU DE TODAS AS FASES PROCESSUAIS E CONTOU COM PRAZO DOBRADO PARA CONTESTAR E RECORRER. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SENTENÇA QUE NÃO FOI RECORRIDA NO MÉRITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE O MESMO JUÍZO CONCORRENTE ADOTE O RITO SUMÁRIO E PROLATE NOVA DECISÃO MERITÓRIA. PROVIDÊNCIA CONTRÁRIA À RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE REVELOU EFETIVA E NÃO FOI MERITORIAMENTE IMPUGNADA. REPRODUZIDO NO VOTO CONDUTOR PRECEDENTE ATUAL DESTE COLEGIADO EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. I - Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou procedente o feito e condenou o Estado da Bahia a providenciar a transferência do autor para unidade hospitalar com suporte em ortopedia e especialista em reconstrução óssea e o mantivesse até a total recuperação. Impôs, ainda, honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Recorrente afirma que a sentença é nula visto que prolatada por juízo absolutamente incompetente. II - Nas demandas que versam sobre o direito à saúde e tratamento por tempo indeterminado até o restabelecimento clínico, o proveito econômico é inestimável em termos imediatos, possuindo o valor atribuído à causa caráter meramente fiscal e estimativo. Tal circunstância afasta a rigidez da regra de competência baseada exclusivamente na alçada dos juizados: "8. A natureza ilíquida da obrigação afasta a fixação da competência com base apenas no valor da causa. [...];" (Classe: Apelação, Número do Processo: 8000676-55.2024.8.05.0032, Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Publicado em: 27/06/2025) - grifamos III - A 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO é dotada de competência cumulativa, conforme previsão do Decreto Judiciário n. 233, de 11/03/2022. Portanto tem competência para processar e julgar a demanda. A adoção do rito comum determina a competência deste Tribunal de Justiça para deliberar o presente recurso. IV - Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo pas de nullité sans grief, consolidado nos artigos 277 e 282, § 1º, do CPC. O processamento do feito perante o juízo comum não acarretou prejuízo ao ente público apelante; ao contrário, garantiu-lhe o exercício da ampla defesa com prerrogativas de prazo em dobro, típicas do procedimento ordinário. V - A anulação de sentença de mérito quanto ao dever de prestar assistência à saúde apenas para readequação de rito processual perante o mesmo magistrado investido de competência cumulativa se mostra inócua e contrária à economia processual e à celeridade jurisdicional, notadamente quando a obrigação de fazer não foi impugnada pelo Recorrente. VI – Diante da impossibilidade de aferição do proveito econômico na demanda que envolve prestação continuada em saúde, os honorários sucumbenciais foram modicamente fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais) e não comportam redução. Sentença mantida. Recurso desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004218-47.2025.8.05.0032. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça